Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-18.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR À PESSOA NÃO HABILITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação do delito previsto no art. 310, do Código de Trânsito Brasileiro, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. O acusado foi denunciado por entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada.
3. O Ministério Público requer a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Mantém-se a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, quando o acervo fático-probatório produzido não se mostra robusto e seguro para se afirmar, com certeza, que o réu praticou o fato criminoso descrito na denúncia.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 310.